Tribunal: STF
Processo: Rcl 88743
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fernando Gonçalves Lacerda alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais violou, nos autos da Apelação Criminal n. 1.0000.24.303650-6/0001, a autoridade do Supremo no julgamento proferido na ADI 5.793.

Alega, em síntese, que o órgão reclamado inobservou o teor da ADI 5.793, ao  reputar válida investigação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais que deixou de observar as teses do firmadas no paradigma. Resume suas alegações nos seguintes pontos:	

a) Presidência indevida do inquérito pelo Ministério Público – violação da alínea “b” da ADI 5793, que vedou ao MP assumir a presidência de inquéritos, atribuição exclusiva da autoridade policial. 
b) Prazo ínfimo e provas anteriores à instauração do PIC – investigação durou apenas seis dias (18 a 24/06/2019), com elementos probatórios colhidos antes da abertura formal, comprometendo garantias processuais (tese nº 1 da ADI 5793).
 c) Arquivamento implícito de outros investigados – denúncia oferecida apenas contra Fernando Gonçalves Lacerda, sem aplicação do art. 18 do CPP ao PIC, em afronta ao item nº 2, alínea “v” da ADI 5793. 
d) Utilização da Polícia Militar em apoio investigatório – requisição de equipe policial pelo MP (Ofício nº 599/2016), em desacordo com a exigência de atuação da Polícia Judiciária.

O órgão reclamado prestou informações (eDoc 32).

É o relatório. Decido.

Não assiste razão ao reclamante

No julgamento da ADI 5.793, este Supremo Tribunal definiu as seguintes teses de julgamento  (com meus grifos):

1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184); 
2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público; 
3. Deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da Sentença no Caso Honorato e Outros versus Brasil, de 27 de novembro de 2023, da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, no sentido de reconhecer que o Estado deve garantir ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares; 
4. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a ausência de instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada; 
5. Nas investigações de natureza penal, o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização dos laudos. Por fim, na mesma linha do voto conjunto já referido, a fim de preservar os atos que porventura tenham sido praticados, determinar a modulação dos efeitos da presente decisão, “dispensando o registro para as ações penais já iniciadas e para aquelas que se encontrem encerradas. Nas investigações em curso que ainda não tenham sido objeto de denúncia, o registro deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da ata de julgamento. Efetuado o registro, impende a observância dos prazos para a conclusão dos procedimentos investigatórios, assim como a exigência de autorização judicial para os pedidos de prorrogação, nos termos já delineados”.

Por sua vez, o ato reclamado, no trecho que interessa ao deslinde da controvérsia, foi proferido com o seguinte teor (com meus grifos):

2. Da preliminar de nulidade do processo
Ainda em sede de preliminar, a Defesa arguiu a nulidade absoluta do feito originário, tese aduzida, também, em sede de Sustentação Oral. 
Alega, em síntese, que “Em 26 de junho de 2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5793, tratando das limitações impostas à investigação conduzida pelo Ministério Público. As conclusões do julgamento, que consideraram inconstitucionais as características de "natureza sumária e desburocratizada" atribuídas ao procedimento investigatório criminal, têm importância significativa para o caso em análise. Além disso, é importante destacar que a investigação criminal é competência exclusiva da atividade policial. Constatou-se, conforme os autos em epígrafe, o procedimento não foi encaminhado à Delegacia em nenhum momento.” (sic, f. 1.048).
O pleito, contudo, não merece prosperar.
A princípio, convém destacar que é pacífico nos Tribunais Superiores que o Inquérito Policial não é peça indispensável para o oferecimento da denúncia, por se tratar de peça meramente informativa dentro do processo penal, até mesmo porque a denúncia pode vir acompanhada de outros elementos probatórios.
Assim, se o Ministério Público dispõe de elementos indiciários suficientes e idôneos, bem como comprova a materialidade do delito, não há óbice no oferecimento da inicial acusatória, ex vi do art. 41 e seguintes do Código de Processo Penal.
Ora, o Ministério Público pode, inclusive, realizar procedimento investigatório próprio, o que também faz parte de suas atribuições, por ser o titular da Ação Penal, nos termos do art. 129, incs. I, VI e VIII, da Carta Magna.
[...]
No que pertine ao julgamento da ADIN 5.793, vê-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL apreciou, naquela oportunidade, a constitucionalidade dos arts. 1º, caput, e 2º, inc. V, ambos da Resolução nº 181/2017.
[...]
No presente caso, considerando que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais não presidiu, em momento algum, o Inquérito Policial, não há que se falar na nulidade do feito originário.
[...]

O acórdão combatido convergiu ao que disposto no paradigma suscitado ao consignar que é vedado ao membro do parquet a presidência de inquérito policial, que incumbe ao delegado de polícia civil ou federal, mas não a de outros procedimentos investigatórios.

Reforce-se, entretanto, por lhe ter sido constitucionalmente incumbida a titularidade da ação penal pública, o membro do Ministério Público poderá oferecer denúncia quando dispor de elementos informativos suficientes a respeito da autoria e materialidade, ainda que obtidos sem procedimento investigatório prévio.

Assim, não verifico estrita aderência ao paradigma quanto à alegação de suposta ofensa por ter sido demasiado célere a conclusão da investigação.

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente